Tribunal: TJDFT
Processo: 0721996-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721996-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: ELISABETH LEITE RIBEIRO, GISONEIDE MARIA DINIZ VIANA, J&amp;G FRANQUIAS E COMERCIO DE LOTERIAS LTDA - ME D E S P A C H O A fim de melhor elucidar a questão posta em julgamento, intime-se a agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos extratos detalhados da dívida, ou seja, o valor das parcelas vencidas, com incidência de multa e outros encargos moratórios, bem como o débito vincendo, indicando as parcelas devidamente adimplidas. Do mesmo modo, deverá juntar cálculo demonstrando qual o valor que entendia como devido para outubro/2022. Em seguida, intime-se a parte agravada para manifestação, com o mesmo prazo. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator